Tribunal: STF
Processo: MS 24790
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, impetrado originariamente por Pedro Leão de Menezes contra ato do Tribunal de Contas da União que rejeitou o registro de aposentadoria do impetrante, sob fundamento de impossibilidade de cumulação de proventos decorrentes do exercício de dois cargos inacumuláveis em atividade. 
    Na fase de conhecimento, o Min. TEORI ZAVASCKI, monocraticamente, concedeu a ordem para cassar o Acórdão nº 2.522/2003 (Processo nº TC-017.067/1995-2) no ponto que considerou ilegal a aposentadoria de Pedro Leão de Menezes, permitindo, quanto a este, a participação em procedimento que estabeleça o contraditório e a ampla defesa junto ao Tribunal de Contas da União, confirmada a medida liminar.
    Tal decisão foi confirmada foi confirmada pela 2ª Turma, em acórdão assim ementado:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DECLARADA ILEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é necessário cientificar o interessado para assegurar o contraditório e ampla defesa nos casos de controle externo de legalidade pelo Tribunal de Contas da União, quando ultrapassado sem decisão o prazo de cinco anos contado da chegada a esse órgão do processo administrativo de concessão de aposentadoria ou pensão. Nesse sentido: MS 26.053 ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 23/05/2011; MS 24.781, Rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 09/06/2011.
    2. Agravo regimental desprovido.
    O acórdão transitou em julgado em 19.02.2015.
    O feito retomou andamento em 20.02.2020, a partir da Petição 5937/2020, na qual Thereza Cerqueira Menezes, viúva do impetrante originário, requer o cumprimento do acórdão em face do Tribunal de Contas da União e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística de Alagoas – IBGE/AL, apresentando as seguintes alegações (doc. 8):
    “O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 12/02/2015, razão pela qual, em 13/03/2017 ou seja, decorrido pouco mais de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão , a exequente inaugurou os autos do Processo Administrativo n.º03627.000414/2017-16, perante o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de Alagoas IBGE/AL, comunicando que,  até a presente data não fora restabelecida a aposentadoria cancelada, e, consequentemente, não houve sua conversão em pensão por morte em favor da ora Requerente, ainda mais quando o citado Mandado de Segurança 24790-8/DF, teve seu mérito julgado procedente, concedendo a segurança definitiva, anulando, definitivamente, os efeitos do acórdão nº 2.522/2003-TCU-1º Câmara (Doc. 14), decisão esta que transitou em julgado em 12 de fevereiro de 2015  .
    Por conseguinte, naquela oportunidade de interpelação administrativa do órgão executor para o efetivo cumprimento da ordem judicial não obstante o IBGE tivesse informado nos autos judiciais o cumprimento da decisão prolatada pelo Relator da ação mandamental, porém apenas no sentido de tornar sem efeito a portaria que cancelou a aposentadoria do servidor instituidor de pensão , requereu-se:
    A imediata implantação do benefício Pensão por Morte, em favor da Requerente THEREZA CERQUEIRA MENEZES, referente à APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 70 ANOS DE IDADE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO, concedida ao servidor PEDRO LEÃO DE MENEZES em 15 de dezembro de 1993, cassada pelo TCU pelo acórdão nº 2.522/2003-TCU-1º Câmara, e reestabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança 24790-8/DF.
    Da mesma forma, em razão do descumprimento reiterado do IBGE em relação à decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança supracitado, assim como em relação à decisão definitiva e já transitada em julgado, por intermédio da qual a decisão liminar foi inteiramente confirmada, também fora requerida a disponibilização de  demonstrativo, por quadro ou tabela, devidamente rubricado pelo servidor competente, toda a evolução monetária que a referida aposentadoria, e posterior benefício de pensão por morte, com data de concessão em 10 de julho de 2007, teria sofrido desde março de 2005, data da efetiva cassação da aposentadoria, contrariando a liminar deferida, e posteriormente confirmada  , a fim de que fossem conhecidos e pagos os valores devidos desde a obtenção das decisões judiciais.
    Diante dos requerimentos e das dúvidas levantadas quanto ao efetivo cumprimento, ou não, da decisão judicial já transitada em julgado e originada desta Egrégia Suprema Corte Constitucional, a Procuradoria Federal no IBGE, às fls. 84/86, dos autos do processo administrativo instaurado, solicitou informações prévias ao Sr. Coordenador de Recursos Humanos do IBGE para o fito de esclarecer se, de fato, a decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 24.790 que tramitou no STF foi cumprida integralmente, obtendo da Gerente de Recursos Humanos, como resposta ao questionamento, a seguinte informação (fl. 119, dos autos administrativos):
    [...]
    - Matrícula 6768018: cadastro da aposentadoria da Lei 1.7711/1952, agregado, excluída em março/2005 (fls. 76 a 78). Registro que não foi restabelecido o pagamento dos proventos, conforme mencionado na Informação Gerencial da CRH/GENOR nº 251/2005 no processo 03604.003996/2005-17, fl. 17, em apenso.
    (...)
    Prosseguindo com a tramitação dos autos inaugurados na seara administrativa, houve a expedição de Parecer de Força Executória n.º 00030/2018/ADM/DEPCONT/PGF/AGU, da lavra do Procurador Federal responsável por fornecer orientações ao IBGE quanto ao cumprimento da ordem judicial, fazendo constar do referido ato opinativo/orientativo o seguinte:
    [...]
    II - DO COMANDO JUDICIAL
    O Mandado de Segurança foi deferido, para cassar o Acórdão nº2.522/2003 (Processo nº TC 017.067/1995-2) no ponto que considerou ilegal a aposentadoria de Pedro leão de Menezes, permitindo, quanto a este, a participação em procedimento que estabeleça o contraditório e a ampla defesa junto ao Tribunal de Contas da União.
    Destarte, deve a FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, em sua alçada, adotar todas as providências administrativas para o fiel cumprimento do comando judicial.
    III - ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE
    A decisão judicial em referência possui exequibilidade imediata, devendo ser cumprida em todos os seus termos, de imediato.
    IV - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
    Cópia da Decisão e do Acórdão, proferidos no MS 24.790/DF.
    V - CONCLUSÃO
    Sendo o que tinha a manifestar, encerro o presente Parecer, que será enviado à Procuradoria Federal junto ao IBGE, aos cuidados do Procurador Chefe, para a adoção das providências necessárias no âmbito da competência institucional.
    Da leitura dos excertos supratranscritos, percebe-se, Excelentíssimo Ministro, que a Advocacia-Geral da União reconheceu a necessidade de o IBGE, na condição de órgão executor, providenciar o imediato e integral cumprimento da decisão judicial, algo que já havia sido afirmado pela requerente, ora exequente destes autos, desde a protocolização administrativa do pedido (13/03/2017).
    Com o desiderato de deferir o pedido formulado e de dar efetividade à decisão judicial proferida por este Pretório Excelso, providenciou-se, de ofício, a instauração dos autos do Processo Administrativo n.º 0020874.00000241/2019-10, no dia 15/05/2019, tendo como objeto  Exercícios anteriores da Pensão Civil desde o óbito do ex-servidor PEDRO LEÃO DE MENEZES (matrícula SIAPE nº 6768018), ocorrido em 10/07/2007, até 31/12/2018, pois a implantação desse benefício ocorreu no ano de 2019  .
    (...)
    Os valores apurados chegaram a ser incluídos no módulo de pagamento de exercícios anteriores, conforme consta da fl. 21, dos autos do processo administrativo, não obstante, para a surpresa de todos, tenha ocorrido uma reviravolta inexplicável: a Procuradoria Federal no IBGE, em 13/08/2019, às fls. 27/28v, contrariando a própria orientação da Advocacia-Geral da União quanto à necessidade de adoção de atos necessários pelo IBGE para o imediato cumprimento da decisão judicial já transitada em julgado com o pagamento dos valores devidos, proferiu despacho com os seguintes itens conclusivos:
    11.Em resumo, temos que:
    a) não houve pleito administrativo ou judicial (inclusive para fins de verificação de ocorrência de prescrição de parcelas sucessivas ou mesmo intercorrente de que trata o art. 924, V, do NCPC) em relação aos títulos cujos valores ora estão sendo liquidados administrativamente;
    b) O mandado de segurança não foi movido em face de autoridade do IBGE ou decorrente de qualquer ato eventualmente praticado pelo IBGE;
    c) não existe título executivo contra o IBGE;
    d) ainda não há informação quanto a existência e/ou resultado do novo julgamento pelo TCU (conforme já destacado às fls. 100 e 101, itens 6 e 9, do despacho deste SEJUR-NE n.º 027, de 27 de março de 2019, do Processo Administrativo n.º 0020828.00000021/2019-46) quanto a aposentadoria em questão, após garantidos ao servidor os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa junto ao Tribunal de Contas da União (existindo a possibilidade de ter havido novo julgamento eventualmente cancelando a aposentadoria);
    e) na via processual eleita, data venia e salvo melhor juízo, penso que não se presta para a conversão de eventual obrigação de fazer em perdas e danos, acaso tenha - efetivamente configurado prejuízo ao ex-servidor, considerando a necessidade de juízo de cognição, contraditório, análise de questões prejudiciais de mérito e a existência de título executivo judicial.
    12.Pelo exposto, nos termos dos arts. 2º e 4º, alínea i da Portaria Conjunta n.º 2, de 30de novembro de 2012, salvo melhor juízo, no presente momento, opinamos pela impossibilidade do pagamento em análise pelas razões elencadas no item anterior.
    13. Sugiro o fornecimento ao Requerente quanto as cópias das planilhas de valores elaboradas pelo IBGE, de acordo com o seu pedido formulado no Requerimento que ensejou o Processo administrativo IBGE n.º 03627.000414/2017-16, fls. 01/03, datado de 13/03/2017.
    14. Submeto esta manifestação a elevada consideração de V. Sa. para fins ratificação/retificação.
    Em seguida, os valores que já haviam sido lançados em sistema e incluídos em folha de pagamento, conforme contracheque de fl. 34, no total bruto de R$ 569.137,76 (quinhentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), que, após os descontos legais de imposto de renda e de contribuição para a seguridade social, perfaziam o montante de R$ 486.296,96 (quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), conforme informação de fl. 38, foram bloqueados por força do despacho retro, sendo, em seguida, encaminhados os autos para dar ciência à exequente, o que ocorrera efetivamente no presente mês de fevereiro de 2020.
    Ao final, requer (doc. 8, fls. 18/19): a) O desarquivamento do processo físico do Mandado de Segurança Originário n.º 24.790/DF (Número único: 0000373-60.2004.0.01.0000) e sua digitalização para composição dos presentes autos eletrônicos; b) A intimação das partes executadas, para que, querendo, conforme dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil, apresentem impugnação ao cumprimento de acórdão; c) Caso não seja impugnada a execução ou sejam rejeitadas as arguições, a expedição de precatório em favor da exequente, com fulcro no art. 535, § 3º, I, e § 4º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 569.137,76 (quinhentos e sessenta e nove, cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), sem os devidos descontos legais (contribuição para a seguridade social previdenciário e de imposto de renda retido na fonte); d) A juntada das memórias de cálculos que seguem em anexo, contendo o demonstrativo discriminado do crédito, nos termos do art. 534, do Código de Processo Civil; e) A condenação das partes executadas ao pagamento de quaisquer despesas processuais decorrentes da presente execução, inclusive honorários advocatícios. (doc. 8)
    A Advocacia-Geral da União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (doc. 24), alegando a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento do cumprimento de sentença e a ilegitimidade passiva do Tribunal de Consta da União, dado que o órgão pagador contra o qual os efeitos da decisão do mandado de segurança produzirão os efeitos é o IBGE e não a Corte de Contas. Assim, o cumprimento da sentença somente seria cabível ao IBGE e, não havendo legitimidade passiva e participação do TCU no cumprimento da decisão judicial, inexiste a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da questão, sujeitando-se à apreciação pela Justiça Federal de Primeiro Grau. Cita, neste sentido, precedentes: MS 35.942, rel. Min. EDSON FACHIN, MS 36.798, rel. Min. EDSON FACHIN e MS 27.283, rel. Min. GILMAR MENDES.
    Argumenta que o reconhecimento da nulidade do acórdão do TCU que cassou a aposentadoria do exequente não significa a imputação à corte de contas do pagamento dos valores devidos pelo período de suspensão do benefício após a decisão administrativa e antes de sua cassação, obrigação a ser cumprida pelo IBGE que, por ter autonomia jurídica e obrigacional, não poderia ser defendido no aspecto fático, especialmente quanto a fatos e conferência de valores, pela AGU.
    Requer, assim, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas da União para o procedimento de cumprimento de sentença e, por consequência, o reconhecimento da incompetência absoluta deste Supremo Tribunal Federal para conhecer do pedido de pagamento dos valores.
    Resposta à impugnação ao cumprimento de sentença por Thereza Cerqueira Menezes (doc. 26), sustentando que a formação do título em face do Tribunal de Contas da União faz remanescer a competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que o órgão executor seja o IBGE. Afirma ter indicado, no polo passivo do cumprimento de sentença, tanto o TCU quanto o IBGE, a justificar a manutenção do feito na Corte.
    Subsidiariamente, em caso de reconhecimento da incompetência do Supremo Tribunal Federal requer, nos termos do art. 64, § 3º do Código de Processo Civil, a remessa dos autos ao juízo competente.
    É o relatório.
    Conheço da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Tribunal de Contas da União, por meio da representação judicial pela Advocacia-Geral da União, dada a necessidade de decisão a respeito da competência jurisdicional para o processamento de pedido de cumprimento de sentença de mandado de segurança impetrado contra o impugnante.
    O caso é de reconhecimento da incompetência desta Suprema Corte para o cumprimento de sentença pretendido, especialmente pela ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas da União para responder pelo pagamento de valores oriundos de verbas previdenciárias não pagas ao impetrante e sua pensionista até que cassada a decisão que determinou a suspensão dos pagamentos e sua reimplantação, por efeito indireto do mandamus.
    A competência do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao cumprimento de sentenças está delimitado no art. 102, I, m da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I – processar e julgar, originariamente:
    (...)
    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.
    Como toda norma, há de ser interpretada não só por sua redação literal, mas atendendo-se à finalidade pretendida pelo legisladora ao prever o comando abstrato.
    E, no caso, não se justifica a interpretação literal ou extensiva do dispositivo para se reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento de todo e qualquer pedido de cumprimento de sentença que por ele tenha sido emitida, mas apenas naqueles casos em que se evidencie ligação direta e atual com a competência geral estabelecida para os outros processos, a partir de uma competência essencialmente constitucional (AC 2596/DF). 
    Conforme decidido pela 2ª Turma da Corte, na Questão de Ordem na Pet 6.076/DF, rel. Min. DIAS TOFFOLI:
    Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 
    1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 
    2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 
    3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância.
    Do teor do acórdão, observa-se a seguinte fundamentação, em todo aplicável ao caso concreto:
    “É que as disposições insertas no art. 102, I, da CF/88, consoante disposto na AC nº 2596/DF, constituem ‘um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional’ (AC nº 2596/DF), dispostas sob critérios que envolvem:
    (i) ora a natureza da demanda – é o que se dá com: alínea a (preservação da supremacia constitucional); alínea g (soberania do Estado brasileiro); alínea l (garantia da autoridade das decisões da Corte); alínea j (exclusividade na reapreciação e rescisão dos julgados da Corte) e alíneas n, o e r (hierarquia do Poder Judiciário); e
    (ii) ora a posição constitucional da autoridade ou órgão envolvido nas demandas (alíneas b, c, d, i e q).
    E aqui fica evidenciada a particularidade da regra de competência inserta na alínea m, que ostenta nítido caráter de acessoriedade às demais regras de competência do art. 102, I.
    Isso porque ‘a execução de sentença nas causas de sua competência originária’ constitui mero prolongamento da análise já realizada por esta Corta com base nas demais regras de competência. É, portanto, uma regra de competência firmada por atração da primeira.”
    Embora o precedente citado fora produzido a partir do julgamento de mandado de segurança coletivo, tem-se a mesma ratio para o presente caso, embora originado em ação individual impetrada contra o Tribunal de Contas da União, fato a atrair a competência inicial da Corte (MS 35.045 CumpSent, Min. EDSON FACHIN, j. 06.08.2020; MS 36.250-AgR-ED, rel. Min. EDSON FACHIN, j. 06.08.2020; Rcl 36.499-ED, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 27.11.2020).
    Apesar de o comando sentencial do mandamus atingir o ato administrativo produzido pelo TCU, anulando-o por infringência a regras constitucionais de garantia do contraditório e da ampla defesa, é certo que os efeitos econômicos da decisão não serão suportados, de qualquer maneira, pela corte de contas, mas sim pelo IBGE, ordenador do pagamento da aposentadoria cassada e restabelecida pela anulação do ato de cassação. Trata-se, assim, de efeito lateral da decisão do mandado de segurança, não produzindo efeitos materiais outros em relação ao impetrado senão a ineficácia do ato de cassação da aposentadoria, não se permitindo a discussão da reimplantação do benefício previdenciário pelo órgão pagador face ao órgão de fiscalização administrativa. 
    Até porque, em termos finais, a competência para a execução da sentença em face da Fazenda Pública exige o reconhecimento de valor certo a ser pago, através de procedimento regulado genericamente pelo art. 534 do Código de Processo Civil, limitando-se eventual comando dado no mandado de segurança ao restabelecimento imediato dos pagamentos, ou seja, para o futuro. Embora se reconheça a possibilidade de se inferir efeito econômicos direitos à decisão mandamental, há de se observar a unidade entre o ente indicado no polo passivo do mandamus e aquele que arcará com os efeitos econômicos da decisão. 
    Havendo dicotomia entre o ente emissor da decisão cassada e aquele que irá proceder ao atendimento dos efeitos de tal cassação, há se de observar, em eventual cumprimento de sentença, a competência jurisdicional fixada em relação a este último, ainda que todos estejam submetidos ao conceito geral de Fazenda Pública.
    Assim, havendo a decisão do mandado de segurança anulado o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União que cassou a aposentadoria implementada pelo IBGE, órgão pagador, em favor do impetrante, tem-se a competência para o conhecimento do cumprimento forçado do comando sentença da Justiça Federal de primeiro grau, ausente norma especial de competência em favor deste último órgão. É que, em termos finais, falece legitimidade passiva ao Tribunal de Constas da União para responder pelas verbas não pagas pelo IBGE a partir da decisão administrativa e, por isto, afastada a competência constitucional decorrente do art. 102, I, d da Constituição Federal.
    Desta feita, o caso é de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para o processamento do cumprimento da sentença emitida neste mandado de segurança, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal de Primeiro Grau de Alagoas, nos termos do art. 64, § 3º do Código de Processo Civil.
    Por estes fundamentos, ACOLHO a arguição de incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para processar o pedido de cumprimento de sentença, determinando a remessa do pedido de cumprimento de sentença à Justiça Federal de Primeiro Grau da Seção Judiciária de Alagoas, devendo tomar providências para o efetivo e célere cumprimento da decisão (art. 5º, LXXVII, CF; art. 4º, CPC).
    Intime-se e cumpra-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020
    MinistroAlexandre de Moraes
    Relator
    Documento assinado digitalmente